Tribunal: TJSP
Processo: 1010222-35.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Ação de cobrança de multa decorrente de violação de cláusula de "non compete" inserta em distrato de contrato de franquia, ajuizada por franqueadora contra ex-franqueado. Sentença de improcedência. Apelação.

Superveniência de acordo, estando já em curso o julgamento, que é homologado. Recurso julgado prejudicado, com determinação de baixa dos autos para que a verificação do cumprimento das

Ementa:
Ação de cobrança de multa decorrente de violação de cláusula de "non compete" inserta em distrato de contrato de franquia, ajuizada por franqueadora contra ex-franqueado. Sentença de improcedência. Apelação.

Superveniência de acordo, estando já em curso o julgamento, que é homologado. Recurso julgado prejudicado, com determinação de baixa dos autos para que a verificação do cumprimento das cláusulas acordadas se dê em primeira instância.